Tribunal: TJES
Processo: 5025745-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025745-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ARLETE PIRES DE ASSIS SANTANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025745-11.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO: ARLETE PIRES DE ASSIS SANTANA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, decorrente de prejuízo advindo de episódio de transações não reconhecidas em conta digital, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao cartão PicPay (R$ 1.809,30 + encargos), devendo a ré se abster de cobrar e/ou negativar em até 15 dias úteis e CONDENAR o recorrente restituir à recorrida a importância de R$ 1.422,00 (mil, quatrocentos e vinte e dois reais).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte do recorrente, porque os sistemas da recorrente não identificaram as transações fraudulentas, falhando em suas obrigações de segurança.

Além disso, tenho que a vultuosidade do valor contestado e comprovado pela recorrida na medida de suas forças esboça patente quebra do perfil de consumo, mormente porque as comprar frequentes em cartão não utilizado pela autora e as transações nos valores de R$ 352,00 e R$ 1.070,00, para destinatário no qual a autora nunca havia realizado operações, deviam ter sido objeto de análise mais criteriosa por parte da ré – ID 11507439 - Pág. 6.

Nesse sentido, cumpre destacar a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro da recorrida ocorreu por falha de prestação de serviços da recorrente, torna-se imperativo a declaração da sua inexistência.

Com efeito, tenho que o mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto à operação realizada no valor de R$ 1.422,00 (mil, quatrocentos e vinte e dois reais), o qual deve ser restituído, nos termos da fundamentação sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas. Todavia, deixo de fazê-lo quanto aos honorários advocatícios, considerando que a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)